Tribunal: STF
Processo: RE 1513801
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE ÉTICA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. CENSURA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.



    1. A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral "para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da União quanto ao fato objeto do processo nº 00191.000259/2020-11, declarando nula a decisão administrativa que resultou na aplicação da penalidade de censura ética ao postulante".



    2. Em apelação, a União alega que o prazo prescricional a ser aplicado em processo que versa sobre suposto desvio ético, diante de omissão a respeito do tema no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, seria de 02 (dois) anos, ante o argumento de que tal interregno teria sido fixado na 107ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Pública, com fundamento no art. 16 do Decreto nº 6.029/07, que autorizaria a aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/90.



    3. No caso em exame, discute-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal nos autos do processo administrativo nº 00191.000259/2020-11, cuja conclusão resultou na aplicação de censura ética ao autor.



    4. A conduta praticada pelo autor e que foi objeto do processo administrativo ocorreu em 07/12/2019, tendo sido veiculada publicamente em sítio eletrônico de notícias em 09/12/2019. Houve representação apócrifa a respeito em 13/03/2020, o que motivou o despacho inaugural do procedimento para apuração do ocorrido em 03/12/2020, concedendo-se prazo para apresentação de esclarecimentos iniciais, os quais, prestados, deram azo à publicação do voto pelo Conselheiro responsável em 28/05/2021, abertura de procedimento administrativo de apuração de falta ética pelo demandante, o que ocorreu em 31/05/2021.



    5. Na espécie, ao contrário do raciocínio desenvolvido pela União acerca da prescrição bienal, verifica-se que o art. 17 do Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF) equipara as modalidades de punição (advertência e censura ética), diferenciando-as apenas quanto ao fato de a autoridade pública está ou não no exercício do cargo.



    6. Nesse contexto, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, diante da inexistência de indicativo expresso quanto ao prazo prescricional para fatos punidos com "censura ética", por questão de simetria, proporcionalidade e razoabilidade, deve-se concluir que é aplicável o mesmo prazo prescricional indicado para a pena de advertência prevista no art. 142, III, da Lei nº 8.112/90, que é de 180 dias.



    7. Ademais, o marco inicial do prazo prescricional não é a ocorrência do fato. Considerando que que o art. 142, § 1°, da Lei nº 8.112/90 prescreve que o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, de modo que se deve compreender, neste ponto, que a expressão se "tornar conhecido" se refere à ciência inequívoca da Administração em relação ao ocorrido.



    8. A ciência inequívoca do fato pela Administração ocorreu com a apresentação da representação apócrifa a respeito do ocorrido, em 13/03/2020, tendo o processo sido oficialmente instaurado em 31/05/2021, portanto mais de 1 ano e 2 meses da data do conhecimento do fato pela Administração.



    9. Outrossim, mesmo que se entenda que a instauração do processo administrativo teria se iniciado com o despacho inaugural do Conselheiro Relator Francisco Bruno Neto, em 03/12/2020, concedendo prazo para apresentação de esclarecimentos iniciais pelo notificado, houve o transcurso de mais de 180 dias da data da ciência do fato pela Administração (13/03/2020).



    10. Assim, conclui-se que a pretensão estatal de punir o autor foi alcançada pelo instituto da prescrição, devendo o processo administrativo ser encerrado, tal como decidido na sentença ora recorrida.



    11. Apelação desprovida. Honorários advocatícios fixados na sentença majorados em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente